Tribunal: TJDFT
Processo: 0718717-44.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No PROCESSO: 0718717-44.2023.8.07.0001 APELANTES: LOUISE ALVES AMERICO DE AZEVEDO, ICARO XAVIER DE SOUSA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Dê-se vista ao Núcleo de Prática Jurídica da UDF para apresentar as razões recursais do réu ICARO XAVIER DE SOUSA. 2. Após, dê-se vista para a Promotoria de Justiça para a apresentação de contrarrazões aos recursos. 3. Em seguida, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 8 de fevereiro de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.